Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009323-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE COBO LIMA, ADELIENE SILVA GARCIA COBO LIMA
AGRAVADO: LAJU OLIVEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI, ROGERIO DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE COBO LIMA e ADELINE SILVA GARCIA COBO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Registro c/c Danos Morais no 1000875-63.2021.811.0024, indeferiu o pedido liminar de bloqueio de fração ideal de matrícula de imóvel.
Narra o Agravante que o imóvel foi vendido quando a procuração outorgante ao procurador já havia sido revogada, que o negócio jurídico é inválido e que o bloqueio de matrícula é permitido de acordo com o art. 214, §3o, da lei 6.015/73.
Sustenta estar presente os requisitos da tutela de urgência.
Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja bloqueada a matrícula no 21.191, na fração ideal de 51,29% registrada no 1o Tabelionato e Registradoria da Comarca de Chapada dos Guimarães.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso e do direito alegado pelo Agravante.
Os documentos acostados no presente recurso demonstram a seguinte ordem cronológica dos fatos.
04/09/2019, Marcelo Bittencourt outorga procuração a Paulo Henrique Cobo Lima, cujos poderes são para alienar a fração ideal corresponde a 51,29% da Fazenda São Sebastião do Buriti (matrícula 21.191).
Em 10/09/2019, Paulo Henrique Cobo Lima faz substabelecimento a Rogério de Oliveira e, em 04/10/2019, houve a revogação do mesmo substabelecimento.
No dia 16/10/2019, o imóvel descrito na exordial foi vendido (na sua integralidade) para R. Oliveira Administração e Participações EIRELI.
De acordo com os documentos apresentados e a ordem cronológica dos fatos, aparentemente, a fração ideal de 51,29% do imóvel denominado Fazenda São Sebastião do Buriti foi vendida quando o procurador Rogério Oliveira já não tinha mais poderes para transigir ou alienar a referida fração, uma vez que a procuração e substabelecimento já haviam sido revogados.
No entanto, não foi vendida apenas uma fração ideal, mas sim a totalidade do imóvel.
Logo, há terceiros envolvidos no mesmo negócio jurídico (compra e venda do imóvel), ao quais, aparentemente, estão de boa fé, os quais não podem ser prejudicados.
Assim, o bloqueio da matrícula do imóvel, ainda que seja de forma parcial (na fração ideal) pode trazer danos a terceiros de boa-fé.
Ademais, o bloqueio de matrícula é medida excepcional.
Ao analisar a decisão agravada, constata-se que o juízo a quo, como forma de prudência, determinou a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel, medida esta que se mostra suficiente, eficaz e trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ORDEM DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AVERBAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA AÇÃO – MEDIDA SUFICIENTE – PROTEÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ E CIÊNCIA DE EVENTUAL PASSIVO AMBIENTAL – RECURSO EM PARTE PROVIDO. A limitação de bloqueio da matrícula do imóvel somente deve ser aplicada quando o registro da ação não se mostrar medida suficiente para resguardar terceiro de boa-fé. É bastante, para a proteção da aquisição de boa-fé e da garantia da responsabilidade pelo dano ambiental, a ciência da anotação da existência da demanda na matrícula do imóvel. (TJ/MT - N.U 1001627-83.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora